Tribunal: STF
Processo: Rcl 46689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.
4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, com fundamento nos arts. 102, I, l, da CF, e 988, II, do CPC/15, ajuizada por Raimundo Junio Alves Souza, em face de decisão proferida nos Autos 0000286-50.2015.8.13.0313, em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2.  Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DO CNJ. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 56. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA.”
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    8. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    9. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a seguinte ementa:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte , apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    10. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    11. No caso dos autos, consta que o autor cumpre pena em ala adequada ao seu atual regime de cumprimento de pena, e aguarda o pedido de trabalho intramuros ser autorizado. Vejam-se, nesse sentido, trechos das informações prestadas pelo órgão reclamado:
    “[...]
    Em que pese não se tratar de colônia agrícola ou industrial, na Unidade há presos em regime semiaberto cumprindo pena, pois cuida-se de estabelecimento similar, em especial pela possibilidade de separação dos presos conforme regime prisional e por haver postos de trabalho intramuros, nos termos da SV nº 56, desde Sodalício. 
    No caso do reeducando, está ele em cela distinta dos presos dos demais regimes desde que foi progredido ao semiaberto e, desde ontem, em posto de trabalho. Em que pese desejável, a alocação em posto de trabalho não é imediata, pois depende de submissão do sentenciado a comissão apta a verificar aptidão e disciplina para exercício do labor e de outras atividades desenvolvidas no estabelecimento, conforme previsão do Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais.” 
    12. Com efeito, não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator